Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-39.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001199-39.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA APARECIDA MARTINS - CPF: 006.513.509-13 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1001199-39.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: ROSA APARECIDA MARTINS.

Data do Julgamento:
10 a 13/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços de telefonia por meio da linha no (45) 99113-4331, vinculada à conta 0328444432, que manteve ativa pelo período de 16.11.2017 até 28.06.2018, habilitada no plano controle, pagando faturas por meio de débito automático em conta corrente, sendo que deixou de quitar as faturas vencidas em fevereiro, março e abril de 2018, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco dano moral.

4.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024